Tribunal: TJBA
Processo: 8061998-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061998-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, no âmbito de uma Execução Fiscal ajuizada por autarquia estadual para cobrança de multa administrativa de natureza ambiental. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a matéria, por ser veiculada em Execução Fiscal, atrairia a competência das varas especializadas em matéria tributária. O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que sua competência se restringe a créditos de natureza tributária, e que a cobrança de multa administrativa insere-se na competência residual das varas de fazenda pública com matéria administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar Execução Fiscal destinada à cobrança de crédito de natureza não tributária (multa administrativa), ou seja, se a competência é de uma das Varas da Fazenda Pública especializadas em matéria tributária ou daquelas com competência para matéria administrativa. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública na Comarca de Salvador é definida pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), que estabelece uma divisão baseada na natureza do direito material discutido. 4. O artigo 70, inciso I, da referida lei, atribui às varas com competência fiscal o julgamento das execuções de créditos "oriundos de obrigações tributárias". A expressão legal é restritiva e vincula a competência à natureza estritamente tributária do crédito. 5. Por outro lado, o artigo 70, inciso II, confere às varas com competência administrativa o julgamento das "causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados", o que abrange, por exclusão, os créditos não tributários. 6. O fato de a cobrança ser realizada pelo rito da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) não altera a natureza do crédito. A referida lei é o procedimento padrão para a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, que pode ser composta tanto por créditos tributários quanto não tributários. O critério definidor da competência, no entanto, é a natureza da dívida, e não o procedimento utilizado para sua cobrança. 7. Tratando-se de multa administrativa por infração ambiental, o crédito é de natureza não tributária. Assim, a competência para processar e julgar a execução fiscal correspondente é do Juízo da Fazenda Pública com atribuição para matéria administrativa, no caso, o Juízo suscitado. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061998-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça